Tribunal: TJMT
Processo: 0005012-63.2013.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005012-63.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BELONISIO MOREIRA DA COSTA - CPF: 553.493.405-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 503.811.211-00 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), HAMILTON DE MACEDO - CPF: 502.415.831-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 503.811.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA ANÁLISE GLOBAL DAS PROVAS, SOBRETUDO POR AQUELAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, COM A DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA SE CONCLUIR PELA MODALIDADE CULPOSA, SEM CARACTERIZAR INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA DE ACORDO COM O CASO CONCRETO, PELO PREJUÍZO QUE DESBORDA DAQUELE ÍNSITO AO TIPO PENAL. MULTA FIXADA CONSIDERANDO A ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA, SOB PENA DE INEFICÁCIA DA NORMA DE REGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, embora o recorrente tenha negado a autoria na delegacia, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que da análise das provas judiciais com os demais elementos do inquérito, tem-se que o apelante vendeu veículo à Jeir através de Anderson, sendo o carro financiado, não tendo o ofendido recebido carnê para pagamento, o que acarretou no descobrimento de que o automotor era clonado. Assim, estando todo o feito em harmonia e coesão, comprovando que o sentenciado praticou a receptação qualificada dentro de seu ofício comercial pela compra do bem subtraído em Aparecida de Goiânia/GO, com numeração do chassi e motor adulterados, deve a responsabilidade penal recair sobre o denunciado, pois comprovadamente e com riqueza de detalhes foi revelada a prática delituosa por ele, até porque eventual confissão não é conditio sine qua non para a procedência da acusação.

2.

“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.” (...) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024).

3.

Quanto a dosimetria, na primeira fase sopesou-se as consequências do crime, pois, embora o prejuízo seja ínsito ao tipo penal, fato é que no caso aquele desbordou da normalidade, uma vez que a vítima perdeu aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo delito. Ademais, na segunda e terceira etapas nada foi valorado por não existir qualquer agravante, atenuante, minorante ou majorante, sem qualquer desproporcionalidade, dentro do juízo de discricionariedade do julgador. Por derradeiro, a pena de multa deve ser mantida no patamar fixado, considerando a atividade comercial realizada, de modo que o mínimo legal traria verdadeira ineficácia da norma de regência (art. 32, III, art. 49 e art. 60, todos do Código Penal), afastando então o pleito defensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Belonisio Moreira da Costa contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por receptação qualificada (art. 180, § 1o do Código Penal), à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto e mais 43 (quarenta e três) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo executivo (ID 171139219).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
decote da qualificadora;
c)
desclassificação para receptação culposa;
d)
readequação da dosimetria;
e)
redução da multa (ID 171139227).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 171139229). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 176003187).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade restou comprovada pelo termo de apreensão, certificado de registro de veículo, certificado de licenciamento, auto de apreensão, laudo pericial veicular e demais provas. Ademais, a autoria se revelou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que as testemunhas e corréu declararam em juízo, consoante se extrai da sentença (ID 171139219), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) O réu
Belonisio Moreira da Costa
, que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogado pela
Autoridade Policial
(págs. 14/16 – ID 37147779), negou a prática delitiva, porém,
admitiu a atuação comercial e a venda do veículo, ocasião em que declarou que
: “QUE
trabalha como corretor nesta cidade [Paranatinga/MT], na venda de casas, terrenos, carros, motos; QUE ANDERSON lhe procurou na época pois tinha uma pessoa em Rondonópolis interessada em comprar um carro;

QUE o interrogado disse que tinha um carro financiado para vender e então combinou com ANDERSON, que levou o carro para o comprador e o no negócio pegou uma Twister
; QUE a negociação ocorreu em 2011 ou 2012;
QUE trabalha nessa área e sempre pegava carro para vender com um homem de Goiânia, conhecido por Goiano, sem saber onde o mesmo mora e sem saber qualquer contato do mesmo, pois atualmente não tem contato mais com ele;
QUE esse foi o motivo de ter parado de pegar carros com esse tal de GOIANO, pois na época o comprador de Rondonópolis ligou para o interrogado várias vezes querendo saber do problema que tinha o carro; QUE perguntado ao interrogado se conhece o comprador JEIR, o interrogado disse que não o conhece nem nunca o viu, pois conforme apurado, ANDERSON foi quem levou o carro até o comprador;
QUE esclarece que não sabia que o carro era clone
, inclusive veio até a delegacia para apurar se o carro tinha algum problema, o que não foi encontrado nenhum problema que obstruísse sua venda;
QUE perguntado como foi feita a negociação do carro com o tal GOIANO, o interrogado disse que ele sempre trazia carro aqui nesta cidade para vender, e nesse carro, o interrogado conta que pagou pelo seu ágio o valor de R$ 8.500,00 e que o restante do financiamento do veículo, o interrogado conta que o GOIANO nem fez questão de passar e ele também não se interessou, pois o objetivo do interrogado era pegar o carro para revenda
, o que foi feitos depois de uns 3 meses; QUE perguntado sobre a venda do carro para JEIR, que foi intermediada por ANDERSON, o interrogado ressalta que ANDERSON disse que tinha um comprador para o carro e que não conversou com JEIR hora nenhuma para negociar, pois só disse para ANDERSON quanto queria em dinheiro no carro e que aceitaria pegar a moto de volta no negócio. Então ANDERSON quem conversou com JEIR, e foi ele quem levou o carro para Rondonópolis, trazendo conforme combinado a moto e o valor em dinheiro. Conta ainda o interrogado que pagou uma comissão para ANDERSON na época no valor de uns R$ 500,00 e também não sabe por quanto ANDERSON vendeu realmente o carro;
QUE sobre os valores que faltavam pagar do carro do financiamento, o interrogado disse que não combinou com ANDERSON de repassar o carnê para JEIR pagar as parcelas, até porque não tinha esse carnê
; QUE só veio a conversar com JEIR depois de o negócio feito, quando soube que o carro estava com problema. Na conversa, JEIR depois de o negócio feito, quando soube que o carro estava com problema. Na conversa JEIR disse que o carro estava apreendido aguardando perícia, pois havia suspeita de que o mesmo era clone. Então o interrogado lhe disse que não sabia nada sobre isso, e que se soubesse nem teria comprado o carro de GOIANO, e que comprou o carro da mesma forma que ele teria comprado, ou seja, sem saber do problema; QUE para finalizar perguntado ao interrogado se chegou a conversar com GOIANO sobre o problema do carro, o interrogado disse que não, pois naquela época não tinha contato com ele, e que GOIANO não parava com um mesmo número de celular” Grifei. No que tange à prova testemunhal
produzida em Juízo
, temos os depoimentos das seguintes testemunhas, que ao serem ouvidos, declararam em síntese que: Testemunha
Jeir Ribeiro da Silva
: Que seu
amigo Anderson entrou em contato consigo, alegando que tinha um carro para vender; Que comprou o carro, deu R$ 10.000,00 e uma Twister vermelha
; Que cerca de dois meses depois, procurou o Hamilton despachante, para pagar o documento do carro; Que quinze dias depois de pagar o documento,
foi procurado sob a alegação de que o carro era clonado; Que nisso, procurou o Anderson e falou para ele que queria suas coisas de volta; Que na época checou e o carro estava certinho, sendo que tem as cópias guardadas na sua casa; Que foi na delegacia e explicou para o delegado como comprou o carro e foi liberado, mas que o automóvel ficou apreendido;
Que o Anderson não era garagista, somente lhe ofereceu o carro;
Que o Anderson disse que o carro era financiado, mas não chegou a lhe passar os boletos, não deu tempo, porque, ao efetuar o pagamento do documento, descobriu que o carro era clonado;
Que foi o Anderson que lhe entregou os documentos, mas ele não era o dono do carro; Que não sabia que os documentos eram falsos, pois se soubesse, já realizaria a compra dele;
Que depois entrou em contato com o dono do carro [o Casagrande], e ele disse que ia lhe devolver o dinheiro, mas não devolveu, ficou no prejuízo; Que sabia que o carro era de outra pessoa, que não era do Anderson; Que não sabia por que o Anderson estava vendendo o carro de outra pessoa, mas afirma que confiou no Anderson.
Testemunha
Hamilton de Macedo
: Que o Jeir lhe procurou para realizar o pagamento do licenciamento anual do carro; Que como a placa era de Goiás, contratou um despachante daquele Estado para realizar o serviço;
Que ao efetuar o serviço, o despachante verificou que havia outro carro com a mesma placa e, então, a polícia lhe procurou e o declarante os levou até a pessoa que lhe contratou, que era o Jeir e, em seguida, foram conduzidos para a delegacia.
Testemunha
Eclesiastes Lázaro da Rocha
– Policial Civil: Que somente
tomou conhecimento do ocorrido pelo Jeir
, mas não teve nenhum diálogo com as pessoas que venderam o veículo para ele. Por fim, convém colacionar ao presente feito, as declarações prestadas pelo corréu
Anderson dos Santos
, que ao ser interrogado em Juízo, declarou em síntese que, não praticou os crimes descritos na denúncia, pois é amigo de infância de Jeir, o qual teria comentado consigo que estava interessado em adquirir um carro popular, em negociação que aceitasse motocicleta como parte do pagamento; Que no entanto, disse que, em um primeiro momento, não deu muita atenção para isso, porém, posteriormente, já em Paranatinga, onde reside,
encontrou-se com o Casagrande (réu Belonisio), pessoa conhecida na cidade por ser corretor de imóveis, carros e motos, o qual seria cliente de sua loja de roupas
;
Que estava conversando com Casagrande e viu que ele estava com um veículo com uma placa de “vende-se” e lhe indagou sobre aquele automóvel; Que Casagrande teria dito que o carro estava à venda, mas era financiado; Que nisso, comentou com Casagrande que um amigo de Rondonópolis se interessaria em comprar o veículo e o indagou quanto que ele queria no carro, tendo ele respondido, se não se engana, seria o valor de R$ 10.000,00; Que ligou para o Jeir e o informou sobre o veículo, sendo que Jeir tinha ciência de que o carro não era seu; Que após conversarem, Jeir pediu para levar o carro para ele ver, bem como pediu para checar o veículo, para ver se tinha multas; Que o Casagrande checou o carro e disse que estava tudo “belezinha”;
Que assim, com boa intenção, levou o carro para Jeir, o qual checou o carro e viu que não tinha nada; Que sempre deixou claro para o Jeir que o carro era do Casagrande; Que depois de uns 3 meses, o Jeir lhe telefonou e disse: “Anderson do céu, deu problema aqui, você vai ter que ir atrás desse cara aí [do Casagrande], para ver o que nós faz, disse que o carro é clonado e não sei o quê”; Que falou para o Jeir que ia atrás do Casagrande e realmente foi; Que ao se encontrar com Casagrande, disse para ele acerca do problema e que Jeir queria o dinheiro e a moto de volta,
sendo que Casagrande disse que resolveria o problema e que iria atrás de um tal de Goiano, de quem teria adquirido o carro; Que disse para o Casagrande devolver a moto do Jeir, mas Casagrande disse que já tinha vendido a moto; Que tentou ajudar Jeir, disse para ele que ia procurar a moto; Que o Casagrande ficou “normal”, continuou vendendo suas coisas; Que o Casagrande comentou que o tal de Goiano trazia carros para ele revender, mas alega que não conhece e nunca viu esse Goiano; Que disse também que, ao cobrar o Casagrande, ele ficou bravo, não queria “perder” e quem terminou perdendo foi o Jeir;
Que recebeu em torno de R$ 300,00, para abastecer o carro durante a viagem até Rondonópolis; Que ao entregar o carro, o Jeir verificou que os documentos estavam todos certinhos, no porta-luvas, mas que estava faltando o carnê do financiamento; Que a primeira coisa que o Jeir pediu foi o carnê e na hora ligaram para o Casagrande, pois, se ele estava comprando o carro financiado, como que ele ia pagar sem o carnê; Que o Casagrande disse que o Goiano ia mandar o carnê. (...).

Em suma, embora o recorrente tenha negado a autoria na delegacia, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que da análise das provas judiciais com os demais elementos do inquérito, tem-se que o apelante vendeu veículo à Jeir através de Anderson, sendo o carro financiado, não tendo o ofendido recebido carnê para pagamento, o que acarretou no descobrimento de que o automotor era clonado. Assim, estando todo o feito em harmonia e coesão, comprovando que o sentenciado praticou a receptação qualificada dentro de seu ofício comercial pela compra do bem subtraído em Aparecida de Goiânia/GO, com numeração do chassi e motor adulterados, deve a responsabilidade penal recair sobre o denunciado, pois comprovadamente e com riqueza de detalhes foi revelada a prática delituosa por ele, até porque eventual confissão não é
conditio sine qua non
para a procedência da acusação:

(...) A expressão “
no exercício de atividade comercial
ou industrial” pressupõe, segundo abalizada doutrina,
habitualidade no exercício do comércio ou da indústria
, “pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo.” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018. (...) (AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe de 24/4/2023
).

De igual forma, não é cabível a desclassificação pretendida, pois das provas se tem que o réu efetuou a venda do bem de origem ilícita, não apresentando provas de que não praticou o crime ou qualquer explicação plausível na delegacia sobre a
res furtiva
, já que não foi ouvido em juízo. Nesse sentido, não tendo comprovado eventual conduta culposa, de rigor sua manutenção na modalidade qualificada:

(...) Consoante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, em se tratando de crime de receptação,
cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa
,
sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe de 8/2/2024
).

Quanto a dosimetria, na primeira fase sopesou-se as consequências do crime, pois, embora o prejuízo seja ínsito ao tipo penal, fato é que no caso aquele desbordou da normalidade, uma vez que a vítima perdeu aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo delito. Ademais, na segunda e terceira etapas nada foi valorado por não existir qualquer agravante, atenuante, minorante ou majorante, sem qualquer desproporcionalidade, dentro do juízo de discricionariedade do julgador. Por derradeiro, a pena de multa deve ser mantida no patamar fixado, considerando a atividade comercial realizada, de modo que o mínimo legal traria verdadeira ineficácia da norma de regência (art. 32, III, art. 49 e art. 60, todos do Código Penal),
afastando então o pleito defensivo.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024